Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018999-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR - CPF: 016.296.858-28 (AGRAVANTE), BRUNA CRISTINA DO AMARAL - CPF: 030.781.031-37 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO WOLFART - CPF: 637.642.709-00 (ADVOGADO), CARINE KAISER WOLFART - CPF: 033.045.429-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DOAÇÃO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILDIADE DO TÍTULO – TESES AFASTADAS – ARGUMENTOS QUE SE REFEREM À MATÉRIA JÁ DECIDIDA – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 525, § 1.o do CPC prevê o rol das matérias que podem ser deduzidas em sede de impugnação.

As matérias trazidas pelo Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, diferente do que alega, não se referem à hipótese do art. 525, § 1.o, III do CPC, mas sim à rediscussão dos fatos que originaram o Contrato de Doação de Bens (objeto da ação monitória), o que é vedado nesta fase processual, uma vez já decididos na fase de conhecimento e acobertados pelo trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018999-40.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIO ELISIO BALLERINI JUNIOR
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que julgou improcedente a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença

apresentada nos autos n.o 1002364-76.2018.8.11.0013.

Em suas razões recursais, a Agravante defende a “
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
”.

Sustenta a invalidade do cumprimento de sentença promovido pela Agravada, consistente na obrigação do Agravante pagar R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), tal como prometido no Contrato de Doação firmado entre as partes, tendo em vista a ingratidão da donatária/Recorrida em registrar falsa notícia de crime contra o Recorrente.

Assegura que a conduta da Agravada respalda na “sede de vingança” em razão do término do enlace amoroso do casal.

Aduz que a calúnia praticada enseja a revogação da doação, nos termos do art. 1.183, III do Código de Processo Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão atacada a fim de que seja julgada procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, § 1.o do CPC.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 32259456).

Contrarrazões sob o ID. 39434489.

Eis o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020